Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726274-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10) ANOS. ART. 205, DO CC. 1. Aplica-se o prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no art. 205, do CC, às ações de busca e apreensão, tendo em vista que a lei não fixou prazo menor para essa hipótese. 2. Não se pode aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, uma vez que o prazo prescricional de cinco (5) anos é aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que não é o caso da ação de busca e apreensão, hipótese em que se busca reaver o bem gravado com alienação fiduciária, e não de cobrar dívida. 3. Apelo não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porque prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que, não tendo a oposição dos embargos de declaração o intuito protelatório, deve ser afastada a multa processual aplicada. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência interpretativa com julgados do TJRJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a aplicação de multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada afronta ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pleito de imposição de multa por recurso protelatório, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015